Tribunal: TJSP
Processo: 1025884-66.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085678
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025884-66.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ PAULO
CASSEMIRO, são apelados ANTONIO MARIA ANTUNES e BENEDICTA ALVES
DOS REIS ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025884-66.2018.8.26.0007 -Voto no
2
Voto: 43162
Apelação Cível No: 1025884-66.2018.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: José Paulo Cassemiro
Apelados: Antonio Maria Antunes e Benedicta Alves dos Reis Antunes
Interessado: DANIEL ALVES ANTUNES
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Procedência.
Apelação dos réus. Gratuidade reclamada.
Documentos juntados que não serviram para
demonstrar a necessidade. Determinação para,
em cinco dias, efetuarem o preparo. Omissão.
Recurso sem preparo que se monstra
prejudicado. Apelo não conhecido.
Antonio Maria Antunes e Benedicta Alves dos Santos
Reis Antunes ajuizaram ação de reintegração contra José
Paulo e demais ocupantes de imóvel, julgada procedente pelo
d.juiz de Primeiro grau.
Reclamaram os réus, inicialmente, nas razões de apelo, a
concessão da gratuidade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025884-66.2018.8.26.0007 -Voto no
3
Os autores obtiveram ganho de causa, haja visa o
decreto de procedência exarado nos autos da ação de
reintegração por eles ajuizada.
Os réus apelaram.
E exigiram a concessão de gratuidade.
Deu-se
prazo
para
que
juntassem
documentos
pertinentes à análise da necessidade da parte inconformada
(fls., 352).
Rejeitados os documentos como prova indicativa de que
fossem hipossuficientes, concedeu-se prazo de cinco dias para
que efetuassem o preparo do recurso (fls. 407/408).
Quedaram-se inertes.
Diante da falta de prova de que fizessem jus ao
benefício reclamado, mostra-se deserto o recurso, que não ser
conhecido, por prejudicado.
Ante o exposto, não se conhece do apelo dos réus.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025884-66.2018.8.26.0007 -Voto no
4
Assinatura Eletrônica